Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-16.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006147-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FRANCIELLE TONIETTI CAPILE GUEDES - CPF: 793.182.581-00 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DO “HABITE-SE” AO PAGAMENTO DE ISSQN. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. CONCESSÃO PARCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, assegurou a expedição do “Habite-se” de imóvel residencial independentemente do pagamento do ISSQN, mas indeferiu o pedido de anulação do crédito tributário por entender ser inadequada a via eleita. A impetrante alega inexistência de fato gerador do imposto, pois teria realizado a obra com recursos e em terreno próprios, sem prestação de serviços a terceiros. Requereu a baixa do crédito nos sistemas do ente fazendário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência de pagamento do ISSQN como condição para expedição do “Habite-se” de imóvel residencial unifamiliar; e (ii) saber se, no âmbito de mandado de segurança, é possível anular lançamento tributário sob alegação de inexistência de fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão do “Habite-se” é ato vinculado à regularidade técnica da construção, não podendo ser condicionado ao adimplemento de obrigação tributária. Tal exigência configura sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

O uso de exigência administrativa como meio indireto de cobrança de tributo fere os princípios da legalidade, razoabilidade e do devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada.

A anulação do crédito tributário, por sua vez, exige dilação probatória, especialmente diante da presunção de legitimidade do lançamento fiscal não infirmada por prova pré-constituída. A impetrante não apresentou documentos aptos a demonstrar a autoconstrução.

O mandado de segurança não é via processual adequada para exame de matéria que demande instrução probatória, sendo incabível para desconstituir lançamento tributário fundado em presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. É vedado condicionar a emissão do ‘Habite-se’ ao pagamento do ISSQN, por configurar sanção política. 2. Não é cabível, em mandado de segurança, o pedido de anulação de lançamento tributário que exija dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 142, 145, § 1º; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, Ap Cível/Rem Necessária nº 1011099-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025; TJMT, Ap Cível nº 1047444-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2024, DJE 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Francielle Tonietti Capilé Guedes
em face de ato praticado por
Fiscal de Tributos da Prefeitura de Cuiabá
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a expedição do "Habite-se", independentemente do pagamento do ISSQN, indeferindo, contudo, o pedido de cancelamento do crédito tributário lançado por entender que a matéria exige dilação probatória.

A apelante sustenta, em síntese, que o lançamento fiscal deve ser anulado, pois inexiste fato gerador do ISSQN na hipótese dos autos, dado que a obra foi realizada em terreno e com recursos próprios, não se caracterizando como prestação de serviços a terceiros com intuito de lucro.

Argumenta, ainda, que a manutenção do crédito lançado viola o direito líquido e certo à moradia e enseja sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. A recorrente requereu o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença também nesse ponto, com o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário e a consequente baixa do crédito nos sistemas do ente fazendário.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais defendeu a legalidade da exigência tributária, ressaltando que a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN recai sobre o proprietário da obra na qualidade de substituto tributário, nos termos do Código Tributário Municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, conforme consta do ID nº 116849895, manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público relevante que justificasse a sua atuação direta no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Francielle Tonietti Capilé Guedes
contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no mandado de segurança impetrado, assegurando à impetrante o direito à expedição do “Habite-se” independentemente do pagamento do ISSQN, mas indeferindo o pedido de anulação do crédito tributário lançado pela municipalidade, sob o fundamento da inadequação da via eleita.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de se reconhecer, no bojo de mandado de segurança, (i) a inexigibilidade do pagamento do ISSQN como condição para expedição do “Habite-se” de imóvel residencial unifamiliar; e (ii) a inexistência de fato gerador do tributo, com consequente anulação do crédito tributário constituído.

Quanto ao primeiro ponto, a sentença merece ser mantida.

A certidão de “Habite-se”, emitida pelo Poder Público municipal, tem por finalidade atestar que a construção foi realizada em conformidade com as normas técnicas e urbanísticas, encontrando-se apta para ocupação. Trata-se, portanto, de ato administrativo de natureza vinculada, cuja emissão depende exclusivamente da verificação do cumprimento dos requisitos legais e técnicos relativos à segurança, salubridade e regularidade da edificação.

Não se confundindo, por conseguinte, com a esfera tributária, tampouco está subordinada à regularidade fiscal do interessado.

Nesse sentido, condicionar a emissão do “Habite-se” ao adimplemento de obrigação tributária configura evidente desvio de finalidade administrativa, uma vez que o referido ato não possui relação direta com a arrecadação de tributos, mas sim com o controle técnico e urbanístico das construções.

A utilização do ato administrativo como meio indireto de cobrança de tributo descaracteriza sua finalidade legal e lhe confere indevidamente natureza sancionatória, configurando verdadeira sanção política. Tal prática viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e do devido processo legal, comprometendo o equilíbrio que deve nortear a relação entre o Fisco e o contribuinte, ao converter um instrumento técnico em ferramenta de coerção fiscal.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou:

“[...] Tese de julgamento:

“1
. É indevida a exigência de comprovação de recolhimento do ISSQN como condição para expedição do ‘Habite-se’, por configurar sanção política vedada pelas Súmulas do STF
.

2. O
‘Habite-se’ é ato administrativo vinculado à regularidade técnica da construção e não pode ser condicionado à situação fiscal do interessado
. [...]”
(N.U 1011099-04.2024.8.11.0041, Relator Des.

Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ressalte-se, contudo, que o reconhecimento da ilegalidade da conduta municipal não afasta o poder-dever de fiscalização do ente público, que permanece autorizado a apurar eventual crédito tributário e, se for o caso, promover o respectivo lançamento e cobrança judicial, nos termos da Lei de Execuções Fiscais. O que se veda é o uso de medidas administrativas coercitivas, como a recusa na emissão do “Habite-se”, com o intuito de constranger o contribuinte ao pagamento do tributo supostamente devido.

Todavia, quanto ao segundo pleito, anulação do lançamento tributário, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

A impetrante sustenta que a obra foi executada em terreno e com recursos próprios, sem contratação de terceiros, o que afastaria, em tese, a incidência do ISSQN, nos termos do art. 1º da LC n. 116/2003, que exige a existência de prestação de serviços como fato gerador do tributo.

Essa alegação, embora contenha aspecto jurídico relevante, demanda comprovação fática mínima, especialmente no que se refere à autoconstrução, hipótese de não incidência que depende de demonstração documental inequívoca.

Entretanto, nos autos, a impetrante não apresentou qualquer prova pré-constituída capaz de elidir a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, como contratos, notas fiscais, encargos trabalhistas, memorial descritivo da obra ou demais documentos correlatos. Tal deficiência inviabiliza o controle judicial da legalidade do lançamento pela via mandamental, cuja cognição é estritamente documental.

Como bem constatado pelo juízo singular, eventual pretensão de anulação do crédito tributário deverá ser veiculada pela via própria, qual seja, o processo administrativo tributário ou a ação anulatória de débito fiscal, se for o caso.

É firme a jurisprudência no sentido de que o mandado de segurança exige demonstração do direito líquido e certo de forma pré-constituída, sendo incabível para discussão de matérias que demandem instrução probatória, ainda que sob argumento jurídico:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A ação constitucional de mandado de segurança exige que o direito líquido e certo esteja demonstrado, de plano, de forma a não admitir maiores questionamentos, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória.
(N.U 1047444-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE em 08/03/2024)

Assim, a despeito da correção da decisão que afastou a exigência do ISSQN como condição para o “Habite-se”, a pretensão de anulação do lançamento fiscal extrapola os limites cognitivos do mandado de segurança, o qual exige prova pré-constituída e não comporta instrução probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025